Tribunal: TJDFT
Processo: 0708161-34.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. VISÃO MONOCULAR. LAUDO MÉDICO. EMISSÃO FORA DO PRAZO DO EDITAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA. FORÇA MAIOR. COMPROVAÇÃO. PANDEMIA COVID-19.
1. Comprovada deficiência visual para a qual não há tratamento médico na atualidade, não é razoável o indeferimento da inscrição do candidato que deseja concorrer a concurso público, nas vagas destinadas a pessoas com deficiência, unicamente por ter juntado laudo médico emitido fora dos 90 dias anteriores ao início das inscrições do certame, justificada a extemporaneidade do laudo em razão da pandemia.
2. Negou-se provimento aos apelos dos réus.